Tribunal: TJBA
Processo: 8061512-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061512-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EPAMINONDAS JOAQUIM CLAUDINO Advogado(s): PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E TUTELA DE URGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante. A pretensão recursal abrange o deferimento da justiça gratuita e a autorização para realizar o depósito judicial de parcelas em valor inferior ao contratado, com a consequente manutenção na posse do veículo financiado e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante; b) a presença dos pressupostos legais, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência, consistente na autorização para depósito de valor incontroverso, manutenção de posse do bem e vedação à negativação do nome. III. Razões de decidir O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a parte comprova a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. No caso, o Agravante, após ser instado a comprovar sua condição, apresentou sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, documento que demonstra rendimentos e patrimônio compatíveis com a alegada hipossuficiência, justificando o acolhimento do pedido. Para a concessão da tutela de urgência em ações revisionais, é indispensável a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. Embora o perigo de dano seja evidente, diante do risco de perda da posse do bem e de restrição creditícia, a probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada em cognição sumária. O simples ajuizamento da ação e a apresentação de um cálculo unilateral que aponta um valor de parcela substancialmente inferior ao pactuado não são, por si sós, capazes de afastar a presunção de legalidade do contrato. Para elidir os efeitos da mora, seria necessário o depósito do valor integral das prestações ou a demonstração inequívoca e robusta da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A comprovação da hipossuficiência financeira por meio de documentos idôneos, como a declaração de imposto de renda, justifica a concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal. 2. Em ações revisionais de contrato de financiamento, o mero ajuizamento da demanda e a oferta de depósito de valor incontroverso, apurado unilateralmente pelo devedor, não são suficientes para, em sede de tutela de urgência, afastar os efeitos da mora, sendo necessário, para tanto, o depósito integral das parcelas contratadas ou a demonstração inequívoca da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 300, 1.015, I, e 1.019. Jurisprudência citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80204389020238050000, Relator: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061512-56.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EPAMINONDAS JOAQUIM CLAUDINO e como Agravado BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07